Tribunal: CARF
Processo: 10830.904257/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade, quando o Despacho Decisório contém a fundamentação legal e as informações e orientações necessárias ao exercício da plena defesa do contribuinte, e a tramitação do processo se dá em observância estrita ao rito do processo administrativo fiscal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito líquido e certo.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 98

1
97
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10830.904257/2008­89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.966 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
PRO­FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2001
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade, quando o Despacho Decisório
contém a fundamentação legal e as informações e orientações necessárias ao
exercício da plena defesa do contribuinte, e a tramitação do processo se dá
em observância estrita ao rito do processo administrativo fiscal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO
NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência
de crédito líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.904257/2008-89
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.904257/2008­89
Acórdão n.o 1402­004.966
S1­C4T2
Fl. 99

2
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.904257/2008­89
Acórdão n.o 1402­004.966
S1­C4T2
Fl. 100

3
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito indicado na DIPJ não correspondente com saldo negativo informado no PER/DCOMP,
de R$ 41.039,40.
O despacho referido (fl. 28) assevera sobre o PER/DCOMP de no
23837.80209.261107.1.7.02­5482 que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima
identificado, não foi possível confirmar a apuração do crédito,
pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico­Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde
ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito: R$ 41.039,40
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 15.985,78
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada
nos
seguintes
PER/DCOMP:
23837.80209.261107.1.7.02­5482
06666.70226.261107.1.7.02­
1413 20000.85373.261107.1.7.02­8696
O crédito indicado no PER/DCOMP original (12/12/2003) para compensação
é de saldo negativo de IRPJ do ano­calendário de 2001.
Em seguida, a Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade
requerendo a substituição do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano­calendário de 2001 pelo
saldo negativo de IRPJ do ano­calendário de 1997 e 1998, retificando assim a PER/DCOMP
em 26/11/2007, eis que segundo ela, tinha cometido erro ao informar o ano do crédito.
A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação
de inconformidade por entender que a Recorrente não poderia ter apresentado DCOMP
retificadora alterando o crédito após o r. Despacho Decisório, bem como na hipótese de ser
aceito a retificação após a decisão preliminar, já teria ocorrido a prescrição do direito de
restituir.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, alegando que o v. acórdão é nulo e carece de adequado fundamento.
É o relatório.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.904257/2008­89
Acórdão n.o 1402­004.966
S1­C4T2
Fl. 101

4

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais o admito.

A matéria a ser discutida nos autos é referente a retificação da PER/DCOMP
após o r. Despacho Decisório, com a alteração do crédito de saldo negativo do ano­calendário
de 2001, pelo crédito de saldo negativo do ano­calendário de 1997 e 1998, composto por IRRF
relativo a aplicações financeiras.

O segundo assunto a ser tratado neste julgamento é relativo a prescrição do
direito de pedir a substituição do crédito com a PER/DCOMP retificadora, após o prazo de
cinco anos.

Pois bem.

Em relação a alegação de falta da fundamentação do v. acórdão recorrido,
entendo que não deve ser acolhida, eis que a referida decisão motiva a não homologação da
compensação pelo fato de não poder aceitar a PER/DCOMP retificadora após ter sido proferido
o r. Despacho Decisório.

Também, complementa a decisão informando que ocorreu a prescrição do
crédito substitutivo do ano­calendário de 1997 e 1998.

Sendo assim, rejeito a alegação de que o v, acórdão recorrido carece de
fundamentação.

De resto, apenas para deixar claro e explicar meu entendimento, em relação a
possibilidade da apresentação da PER/DCOMP após ter sido proferido r. Despacho Decisório,
em respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico qualquer óbice em sua
aceitação, desde que acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de fato
(erro material) cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um paralelo da matéria
analisada neste processo (retificação da PER/DCOMP), este E. Tribunal tem jurisprudência no
sentido de que a DCTF retificada pode ser retificada após o r. despacho decisório. A título
exemplificativo, segue ementa do v. acórdão que decidiu neste sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.904257/2008­89
Acórdão n.o 1402­004.966
S1­C4T2
Fl. 102

5
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito ,que
alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10830.917575/2009­91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a
sua posterior retificação, com base em documentos hábeis e
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.904257/2008­89
Acórdão n.o 1402­004.966
S1­C4T2
Fl. 103

6
idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP
eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno à
Unidade de Origem para que analise o crédito referente ao
pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008­28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit
numero 2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§
6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois
de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra
o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique
o
deferimento
integral
daquele
crédito
(ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja
parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.904257/2008­89
Acórdão n.o 1402­004.966
S1­C4T2
Fl. 104

7
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise
por parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de
2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser
considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o
julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não­homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê­la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB
no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado,
que venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF,
não poderá ser objeto de nova compensação, por força da
vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição
do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)

Quanto a retificação da PER/DCOMP após o r. Despacho Decisório, também
cito ementa da v. acórdão proferido por esta C. Turma em 2011:

ASSUNTO:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano­
calendário: 2003 IRPJ.RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO
DE DCOMP. COMPROVAÇÃO APRECIAÇÃO. CABIMENTO.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegações de
defesa, no sentido de que incorreu em erros de preenchimento da
Declaração Compensação – DCOMP, inexistindo amparo legal
para
essa
negativa.
Recurso
Voluntário
Provido
em
Parte.(Acórdão 40200.613, Proc. 10865.900058/2006­32)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.904257/2008­89
Acórdão n.o 1402­004.966
S1­C4T2
Fl. 105

8

Sendo assim, não verifico óbice legal em aceitar a retificação da
PER/DCOMP após ter sido proferido r. Despacho Decisório.
Entretanto, ao retificar a PER/DCOMP em 26/11/2007 a Recorrente
substituiu o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano­calendário de 2001 pelo saldo negativo
de ano­calendário de 1997 e 1998, composto por IRRF sobre aplicações financeiras, crédito
este que se encontrava prescrito, eis que transcorrido mais de cinco anos da data em que foi
gerado e a data em que foi apresentado pela PER/DCOMP.
Ou seja, a Recorrente apresentou em 2007 o crédito de saldo negativo que foi
gerado no ano­calendário de 1997 e 1998, não se enquadrando na Súmula CARF 91, que
dispõe em seu verbete a necessidade de apresentação do pedido de até junho de 2005 para que
a contagem do prazo prescricional seja de 10 anos.
“Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento
por homologação, aplica­se o prazo prescricional de 10 (dez)
anos, contado do fato gerador.”
Sendo assim, entendo que o v. acórdão está correto ao considerar que o
direito de pedir a restituição e compensação do crédito do ano­calendário de 1997 e 1998
encontra­se prescrito.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ela nego provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital